Tribunal: STF
Processo: AI 76279
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-14
Data de publicação: 1980-05-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL,
EM GRUPO ECONOMICO, COM BASE NO ART. 461 DA CLT - INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 153, PAR 2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO FOI
SEQUER PREQUESTIONADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.